Tribunal: TJMT
Processo: 1008068-41.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1008068-41.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: FAZENDA NACIONAL - UNIÃO - PFN-MT
AGRAVADO: ALGODOEIRA ZANDONADI LTDA - ME
Vistos etc
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão proferida em favor de ALGODOEIRA ZANDONADI LTDA – ME, em autos de Ação de Recuperação Judicial no 1002326-47.2018.8.11.0051, da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde, em que autorizou a recuperação judicial mesmo sem a apresentação das Certidões Negativas de Débito ou Regularidade Fiscal.
A agravante sustenta que se cuida “de decisão judicial prolatada no âmbito de recuperação judicial concedida com a dispensa da apresentação das certidões negativas de débitos federais (Num. 25744449 dos autos na origem), apesar de a Agravada possuir contra ela inscrição em dívida ativa da União, como se vê no extrato da dívida atualizada, conforme documento anexo. Afirmou-se, na decisão recorrida, que o art. 57 da Lei de Recuperações e Falências, que exige a apresentação das certidões negativas de débitos como condição para concessão da recuperação judicial, colidiria com o princípio da preservação da empresa e da sua função social, declarando-se a sua inconstitucionalidade incidenter tantum. Todavia, antes da prolação da decisão acima mencionada, a União (Fazenda Nacional), manifestou-se nos autos de origem (Num. 18078170 dos autos na origem), no sentido de apontar o requisito legal da necessidade de apresentação das Certidões Negativas de Débito ou Regularidade Fiscal, em face da nova legislação veiculada pela Lei n.13.043/2014. Contudo, o julgador de origem atropelou essa questão, filiando -se ao posicionamento contrário à legislação vigente, autorizando a Recuperação Judicial, mesmo sem a apresentação da certidão acima mencionada e requisitada por lei.”
Sustenta, pela “IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL SEM APRE SEN TAÇÃO DE CND OU CPEN. INTER PRE TAÇÃO LITERAL. AR T. 57 DA LEI No 11.101/2005. RATIO LEGIS . NECES SIDADE DE COMPRO VAÇÃO DE VIABILIDAD E DA EMPRESA”; a “SUPERVENIÊNCIA DA LEI No 13.043/14 (ART. 10 -A DA LEI No 10.522/02). AUSÊNCIA DE “MORA LEGISLATIVA”, o “ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA SÚMULA VINCULANTE No 10. DA RECLAMAÇÃO no 32.147 /PR”.
Requer, “o regular processamento deste agravo para que seja, liminarmente, deferida a tutela antecipada voltada para a imediata observância do art. 57 da LRE, ou seja, para a exigência das certidões fiscais. b) Em seguida, após cognição exauriente, requer -se o total provimento do presente recurso, de modo a reformar integralmente a decisão recorrida e, assim, impor o parcelamento dos créditos tributários, sua garantia ou quitação como condição para o agravado iniciar a segunda fase do processo de recuperação, qual seja, a efetiva concessão. c) Requer, em tempo, seja expressamente fundamentada a decisão sobre os dispositivos invocados pela agravante, sobretudo, em relação à distinção da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça nos casos de recuperações judiciais concedidas anteriormente à promulgação da Lei no 13.043/2014 (cujos recursos foram analisados pelo Superior Tribunal de Justiça, embora já promulgada a Lei no 13.043/2014, de acordo com o entendimento jurisprudencial sobre a ausência de lei específica no momento da concessão da recuperação judicial) e de recuperações judiciais concedida s quando a referida lei específica já se encontrava em vigo r (como é o caso do presente recurso) . d) Subsidiariamente, caso se entenda pela não aplicação do referido dispositivo legal, que seja submetida a análise da questão constitucional incidental ao órgão competente, em conformidade com o art. 97 da Constituição Federal e Súmula Vinculante no 10, em incidente de arguição de inconstitucionalidade, cujo rito encontra -se previsto nos arts. 948/950 do novo CPC.”
É o relato.
Decido.
Com relação à pretensão dos agravantes, o Novo Código de Processo Civil assim dispõe:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito pretendido condiciona-se, portanto, a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.
No caso dos autos, de acordo com os argumentos apresentados, não vislumbro como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar o deferimento do pedido liminar.
Isso porque, a princípio , a Lei de Recuperação Judicial e Falência estabelece, no art. 57, que, “Após a juntada aos autos do plano aprovado pela assembleia-geral de credores ou decorrido o prazo previsto no art. 55 desta Lei sem objeção de credores, o devedor apresentará certidões negativas de débitos tributários nos termos dos arts. 151, 205, 206 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional.”
O Código Tributário Nacional, em seu art. 191-A, dispõe que “A concessão de recuperação judicial depende da apresentação da prova de quitação de todos os tributos, observado o disposto nos arts. 151, 205 e 206 desta Lei”.
Em pese a redação dos dispositivos legais, a jurisprudência se consolidou pela inviabilidade de exigir as certidões e, após a edição da Lei no 13.043/2014, com inclusão do artigo 10-A à Lei no 10.522/2002, passou a ser possível o parcelamento de débitos tributários por empresas em recuperação judicial.
Todavia, o entendimento consolidado antes da vigência da citada lei, ao que tudo indica, não modificou, ou seja, de que deve ser mantida a dispensa no tocante à apresentação de certidões negativas de débitos tributários.
O artigo 10-A, caput da Lei no 10.522/2002 estabelece que “O empresário ou a sociedade empresária que pleitear ou tiver deferido o processamento da recuperação judicial, nos termos dos arts. 51, 52 e 70 da Lei no 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, poderão parcelar seus débitos com a Fazenda Nacional, em 84 (oitenta e quatro) parcelas mensais e consecutivas, calculadas observando-se os seguintes percentuais mínimos, aplicados sobre o valor da dívida consolidada”.
Como se vê, o artigo trouxe a previsão de parcelamento dos débitos da recuperanda com a Fazenda Nacional, mas não indicou expressamente a obrigatoriedade em sua realização. Pelo contrário, prevê que as recuperandas “poderão” aderir ao parcelamento; inexiste imposição, mas uma alternativa para as empresas em recuperação judicial saldarem seus débitos tributários.
Sobre a não pertinência de tal exigência, MANOEL JUSTINO BEZERRA FILHO leciona que, dentre as dívidas que deixam de ser pagos por uma empresa em crise, as tributárias sempre serão as primeiras, tendo em vista que, em caso de inadimplência com os fornecedores, a continuidade da atividade empresarial estaria inviabilizada. Assim, pelo fato de os débitos fiscais, com acúmulo avantajado, serem o maior passivo das empresas que acabam entrando em recuperação judicial, todos os processos de recuperação judicial estariam fadados ao insucesso, caso se exigisse a prévia certidão negativa:
“Os arts. 151, 205 e 206 do CTN, referidos, dizem respeito às hipóteses de suspensão do crédito tributário e ao modo de comprovação de quitação ou suspensão de sua exigibilidade. Na realidade, verifica-se que o objetivo do legislador nesse dispositivo é o de obrigar o devedor a quitar suas dívidas fiscais antes do ajuizamento da recuperação judicial, ou, ao menos, providenciar o seu parcelamento, nos termos da legislação tributária aplicável. Nota-se, no entanto, que isso pode inviabilizar a recuperação de inúmeras empresas em situação de crise econômica-financeira, na medida em que, na maioria das vezes, os encargos fiscais, ao lado das dívidas com financiamento bancário, são os maiores responsáveis pela própria crise em que a empresa se encontra.
Ademais, a observação da realidade demonstra que qualquer pessoa, física ou jurídica, que adentre num estado de crise econômica-financeira, suspende, em primeiro lugar, o pagamento dos tributos em geral, para, só por último, suspender o pagamento dos fornecedores. Esse procedimento é normal, pois a consequência da suspensão do pagamento de fornecedores é causa de inviabilização imediata da atividade empresarial, ou mesmo do normal funcionamento de uma simples família.
Portanto, se a empresa precisou pedir recuperação porque não está conseguindo pagar seus fornecedores, credores quirografários, certamente estará com passivo fiscal avantajado. Harrison Ferreira Leite (p.37) anota que vai para a recuperação a empresa sufocada pelos débitos com fornecedores e empregados, mas, “antes de tudo, com débitos tributários”, sendo obrigada a regularizar sua situação fiscal, perdendo, após 180 dias, máquinas e veículos financiados (art. 49, §3o) e tendo de pagar os adiantamentos por contrato de câmbio (art. 49, §4o), haverá extrema dificuldade, se não certa impossibilidade, de se conseguir levar a empresa à recuperação pleiteada.
Aliás, nesse ponto, a Lei não aproveitou o ensinamento que os 60 anos de vigência do Dec.-Lei 7.661/1945 trouxeram, a partir do exame do art. 174 daquela lei. Este artigo exigia que, para que a concordata fosse julgada cumprida, o devedor apresentasse comprovação de que havia pago todos os impostos, sob pena de falência. Tal disposição, de praticamente impossível cumprimento, redundou na criação jurisprudencial que admitia o pedido de desistência da concordata, embora sem expressa previsão legal. E a jurisprudência assim se firmou, porque exigir o cumprimento daquele art. 174 seria levar a empresa, certamente, à falência. Sem embargo de tudo isso, este art. 57, acoplado ao art. 49, repete o erro de trazer obrigações de impossível cumprimento para sociedade empresária em crise. Uma possível solução será apresentar certidões na forma do art. 206 do CTN, ou pleitear parcelamento, na forma do art. 68 desta Lei. Kiyoshi Harada (p. 86) observa que tal exigência constitui grave entrave ao sucesso da recuperação, tendo em vista que o maior passivo das empresas em situação de crise é constituído por débitos tributários.
As primeiras decisões relativas ao art. 57 já apontam no esperado sentido da criação de uma jurisprudência que atenue o rigor da lei e torne viável sua aplicação. Tais decisões acabaram concedendo a recuperação, independentemente do cumprimento do art. 57, sob os mais diversos fundamentos. Entendeu-se que, já que as execuções fiscais não são suspensas pelo deferimento da recuperação judicial (§7o, do art. 6o), a própria Lei dispensa a prova de quitação do tributo. Também foi entendido que o inciso II do art. 52, ao dispensar apresentação de certidões negativas para que o devedor em recuperação exerça suas atividades, especificamente permitiu a recuperação com débitos tributários em aberto. Entendeu-se também que o art. 57 não estabelece qualquer sanção para o caso de não apresentação de certidão negativa, de tal forma que não há como exigir tais certidões.
Enfim, todos estes são elementos que levam a justificar aqui a aplicação do brocardo latino, segundo o qual ad impossibilita nemo tenetur, no sentido de que ninguém pode ser obrigado ao impossível. No caso, se se exigisse a juntada de certidões negativas tributárias, certamente ficaria obstado o caminho de toda e qualquer recuperação, ou pelo menos de imensa maioria delas. Por isso, de forma correta, o exame sistemático da Lei, ante os princípios gerais de direito, leva a que não se exija a certidão mencionada neste artigo” (Lei de recuperação de empresas e falência: Lei 11.101/2005, 14. Ed. – São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019, ps. 221/223).
Ademais, em relação à existência de lei disciplinando o parcelamento de débitos tributários pelas empresas em recuperação judicial, qual seja, a Lei n.o 13.043/2014, o entendimento doutrinário e jurisprudencial quanto à inexigibilidade da certidão de regularidade fiscal mantém-se inalterado, ou seja, a homologação do plano recuperacional e a concessão da recuperação judicial não devem ser condicionadas, em um primeiro momento, à apresentação das certidões de regularidade fiscal.
É o que tem entendido o STJ, no sentido de que “Não é necessária a apresentação de certidão negativa de débito tributário como pressuposto para o deferimento da recuperação judicial.” (AgInt no AREsp 1185380/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 29/06/2018).
Demais precedentes do STJ e julgados dos Tribunais Estaduais:
"PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REGULARIDADE FISCAL. DESNECESSIDADE. 1. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 2. A Corte Especial do STJ decidiu que não constitui ônus do contribuinte a apresentação de certidões de regularidade fiscal para que lhe seja concedida a recuperação judicial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido." (REsp 1.658.042/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 16/05/2017-destaquei).
“Agravo de instrumento – Recuperação Judicial – Recurso interposto contra decisão que reconsiderou decisão anterior de determinação para que a recuperanda apresentasse as certidões negativas de débitos tributários, e homologou o plano de recuperação judicial aprovado em Assembleia Geral de Credores Preliminar, arguida em contraminuta, de ilegitimidade da Fazenda Nacional – Dispensa de apresentação de certidões negativas de débitos tributários é matéria que, por óbvio, influí na esfera jurídica do ente tributante, a justificar o interesse recursal – Preliminar afastada. Exigência contida no artigo 57, da Lei 11.101/05 e no artigo 191-A, do CTN que contraria o objetivo precípuo da LRF, de soerguimento da empresa – Créditos tributários que, ademais, não se sujeitam aos efeitos recuperacionais – Jurisprudência sedimentada sobre a matéria no sentido de dispensar as certidões negativas de débitos tributários para homologação do plano recuperacional – Decisão mantida – Recurso desprovido” (TJSP; Agravo de Instrumento 2051697-65.2019.8.26.0000; Relator (a): Maurício Pessoa; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de São Manuel - 1a Vara; Data do Julgamento: 03/06/2019; Data de Registro: 03/06/2019-destaquei).
“Recuperação Judicial. Exigência de certidões negativas de débitos fiscais. Art. 57 da Lei de Recuperações Judiciais e Falência. Descabimento, para que a recuperação possa processar-se, em que pese a superveniência da Lei 13.043/14, que acrescentou à Lei 11.101/2005 o art. 10-A. A nova lei confere à empresa em dificuldades faculdade – não lhe impõe obrigação – de parcelar as dívidas fiscais. Caso em que em apreciação crédito do Município de Diadema (Lei Municipal 410/15). Precedentes do Tribunal em recursos em que se invocaram a mesma lei municipal. Decisão agravada pela dispensa das certidões confirmada. Agravo de instrumento da Municipalidade de Diadema a que se nega provimento” (TJSP; Agravo de Instrumento 2180198-71.2018.8.26.0000; Relator (a): Cesar Ciampolini; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Diadema - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/04/2019; Data de Registro: 12/04/2019-destaquei).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITO TRIBUTÁRIO - DISPENSA - CONSTRIÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS - MEDIDA EXCEPCIONAL - RECURSO DESPROVIDO.- Apesar de haver expressa previsão legal no sentido de ser exigido da empresa em recuperação judicial a apresentação de certidões negativas de débito tributário (art. 57 da Lei 11.101/2005 e 191-A do CTN), verifica-se que jurisprudência tem se posicionado no sentido de flexibilizar tal regra, a fim de facilitar a pretendida recuperação.- Também é entendimento jurisprudencial que eventual constrição de dinheiro em conta-corrente pode comprometer o plano e a atividade econômica da empresa em recuperação, pelo que somente cabível em hipóteses excepcionais” (TJMG - Agravo de Instrumento- Cv 1.0301.15.016491-3/010, Relator: Des. Luís Carlos Gambogi, 5a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/06/2018, publicação da súmula em 04/07/2018-destaquei).
Além disso, a priori, a homologação do Plano e a concessão da recuperação judicial sem as certidões de quitação das dívidas tributárias, não impede que a agravante busque a satisfação de seu crédito, visto que as execuções fiscais não são atingidas pelos efeitos recuperacionais.
Nesse passo, o artigo 52, II da Lei 11.101/2005 prevê que, satisfeitos os requisitos do artigo 51, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e, no mesmo ato, determinará a dispensa da apresentação de certidões negativas para que o devedor exerça regularmente suas atividades, exceto para contratação com o Poder Público ou para recebimento de benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, observando o disposto no artigo 69 da mesma Lei.
A dispensa da apresentação das certidões negativas de débitos tributários, caminha lado a lado com os interesses da recuperanda e prestigia o princípio da preservação da empresa, positivado no artigo 47 da Lei 11.101/05, que estabelece que “A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica”.
Tal princípio, consiste em impedir os prejuízos sociais e econômicos que a extinção de uma sociedade empresarial poderá causar, inclusive à sociedade local, de maneira que, diante de todo o exposto e do que vem entendendo os Tribunais locais e o STJ, a manutenção da decisão agravada, ao menos nessa fase, é medida que se impõe, sob pena de afronta a este princípio, em especial.
Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR PLEITEADA.
Intimem-se os agravados para apresentação das contrarrazões recursais.
Após, remetam-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora